Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA DE 1/8 SOBRE OS INTERVALOS DA PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas hipóteses em que o contexto fático, anterior à busca pessoal, gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, Afastando a tese de nulidade das provas obtidas.
2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com as demais provas produzidas. Assim, o fato de a Defesa negar a autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é fundamento suficiente para o reconhecimento da inocência ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco desclassificação do delito para o art. 28 da LAD.
3. Revela-se adequada e proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, tendo em vista a inexistência de direito subjetivo da ré a operação específica.
4. A prática do crime de tráfico de drogas, na presença do filho de 2 (dois) anos, é fundamento idôneo e apto para elevar a pena-base, uma vez que tal conduta coloca a criança em extrema situação de risco e vulnerabilidade e, além de ser altamente reprovável e extrapolar o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, demonstra uma perturbadora relação de convívio familiar.
5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da LAD, em razão da natureza (cocaína) e quantidade da droga encontrada (quase 100g), pois além da referida substância ter efeito devastador na saúde do indivíduo, a quantidade apreendida permite a realização de diversas doses individuais para a venda.
6. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, a pena de multa deve ser reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.